Tribunal: STF
Processo: ARE 1544584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANO MORAL. RESTABELECIMENTO. DIPLOMA CONCLUSÃO CURSO. FALC - FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. O apelante obteve sentença parcialmente favorável para ver restabelecido a validade de seu diploma. Insurge-se nesta via recursal quanto à improcedência do pedido de condenação da União por danos morais. Relembre-se que em sua petição inicial a causa de pedir dessa postulação repousava nos transtornos que teria sofrido pelo ato de cancelamento de seu diploma.



    2. O MM. Juiz a quo fundamentou o decisum no sentido da falta de comprovação do dano moral pleiteado, uma vez que o diploma do Apelante foi reativado nos termos da tutela concedida, bem como não há nos autos nenhum documento que demonstre que o autor deixou de exercer sua atividade laborativa no período compreendido entre o cancelamento do diploma e sua reativação.



    3. Com razão o apelante a r. sentença deve ser reformada, haja vista que o Apelante é funcionário público e administra aulas para sobreviver. Ficar com a eminencia de ter o diploma de pedagogia cancelado e sofrer sanções disciplinares por causa disso, tal expectativa lhe causou grande desgaste emocional, ou seja, sofrimento moral, visto que foi surpreendido com a notícia de que os anos de estudo no curso de pedagogia e a aprovação no concurso público, poderiam ser invalidados, bem como, a diretora da unidade ao qual o Apelante administra aula o chamou e explicou que não poderia o Apelante administrar aulas se o referido diploma não estivesse ativo.



    4. Cumpre registrar que aflições e desgaste emocional podem caracterizar sofrimento moral, justificando a reparação e indenização. Ademais, é evidente que o cancelamento do diploma do apelante causou danos maiores do que meros dissabores, caracterizando o dano na sua forma presumida.



    5. Com relação ao valor da indenização, embora certo que a condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não pode, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. Na hipótese, entendo que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com os precedentes desta Turma, a ser rateado entre as rés.



    6. Os honorários advocatícios em virtude da procedência parcial serão mantidos conforme fixados na r. sentença.



    7. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente